Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-89.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015320-89.2020.8.11.0002
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1015320 89 2020 811 0002, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciarem a realização do procedimento oftalmológico de cirurgia de catarata no olho esquerdo e vitrectomia, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.
O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO arguiu como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, dado o alto custo do procedimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 113765470).
As contrarrazões (Ids. 113765478).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 120809470).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Publico Estadual em favor de Jovelina Feliciano da Silva (16.09.1952) ajuizou Ação Civil Pública no dia (16.12.2021) oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais). (id.113764987).
Vale ressaltar que na presente data (16.12.2021) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora